Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. REITERAÇÃO DE FRAUDE. CARTÃO UTILIZADO POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não teria sido apreciada a preliminar suscitada de coisa julgada material.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no acórdão, inclusive no item 8 da ementa. Senão vejamos: “8. Preliminar de coisa julgada. O recorrente alega que a lide foi objeto de discussão no processo n.o 0706173-87.2020.8.07.0014, pois não se trataria de nova negativação, mas dos mesmos fatos tratados na referida demanda. Sem razão. Não há identidade entre as causas de pedir, porquanto se trata de fatos novos, que supostamente deram azo a uma nova inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito. Preliminar rejeitada.”
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.